Tribunal: TJSP
Processo: 1005480-96.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005480-96.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0000093544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005480-96.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado
GUSTAVO VICENTE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005480-96.2019.8.26.0576
VOTO No 36.475
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 7a VARA CÍVEL
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (ré)
APELADA: GUSTAVO VICENTE ALVES (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LUIZ FERNANDO CARDOSO
DAL POZ
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Direito
do
consumidor. Conduta abusiva em fórmula de adesão,
a exigir taxa para compor serviços de registro de
contrato. Abordagem para restituição de valores.
Juízo de procedência. Inteligência dos artigos 6o, IV,
39, I, 47 e 51, IV, da Lei no 8.078/90. Apelo da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.475
RELATÓRIO
Cobrança, que se alega abusiva (taxa para
compor serviços de assessoria de registro de contrato, integrados a
negócio de venda e compra), abordagem condenatória, para
reembolso de valores, juízo de procedência (fls. 137/140), apela a ré,
batendo-se pela inversão do resultado.
Resposta recursal, a fls. 198/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005480-96.2019.8.26.0576
VOTO No 36.475
3
FUNDAMENTAÇÃO
Prática censurável (artigos 6o, IV, 39, I, 47 e
51, IV, da Lei no 8.078/90), de promitente, vendedora, ao inserir
cobrança superposta, em negócio de venda e compra de bem imóvel
(fls. 16/17 e 63/64), à consideração de supostos serviços de assessoria
de registro de contrato, tratando-se de expediente abusivo, com
captação viciosa, e, assim, na linha do que fez pontuar o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP.
Cobrança indevida, sem a contrapartida de
serviços efetivamente prestados, correta disciplina de reembolso ao
consumidor.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator